Tribunal: CARF
Processo: 11618.005657/2010-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
São tributáveis os rendimentos informados em DIRF pelas fontes pagadoras, como pagos ao contribuinte e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, via precatório judicial, deve ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram os rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência).
RRA. DESPESAS QUE PODERÃO SER EXCLUÍDAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Sobre o total dos rendimentos recebidos em ação judicial, poderá ser deduzida a despesa relativa aos honorários advocatícios pagos pelo contribuinte, sem indenização, na exata dicção do art. 12 da Lei no 7.713/88, vigente à época dos fatos.
Restando comprovado haver ocorrido o pagamento dos honorários advocatícios associados aos rendimentos recebidos acumuladamente, por documentação hábil e idônea, afasta-se a autuação sobre os aludidos valores pagos.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. APLICABILIDADE.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96, segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a destempo, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11618.005657/2010-10
ACÓRDÃO
2001-007.452 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ADERILTON RAIMUNDO GOUVEIA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
São tributáveis os rendimentos informados em DIRF pelas fontes
pagadoras, como pagos ao contribuinte e por ele omitidos na declaração
de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se
pretende demonstrar.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, via
precatório judicial, deve ser feito com base nas tabelas e alíquotas das
épocas próprias a que se refiram os rendimentos tributáveis, observando a
renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência).
RRA.
DESPESAS
QUE
PODERÃO
SER
EXCLUÍDAS.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
COMPROVAÇÃO
DO
PAGAMENTO.
CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Sobre o total dos rendimentos recebidos em ação judicial, poderá ser
deduzida a despesa relativa aos honorários advocatícios pagos pelo
contribuinte, sem indenização, na exata dicção do art. 12 da Lei no
7.713/88, vigente à época dos fatos.
Restando comprovado haver ocorrido o pagamento dos honorários
advocatícios associados aos rendimentos recebidos acumuladamente, por
documentação hábil e idônea, afasta-se a autuação sobre os aludidos
valores pagos.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. APLICABILIDADE.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.452 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11618.005657/2010-10
2
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa
de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos,
principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade
está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO
IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade
utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na
busca da verdade material, admitindo-se documentação que pretenda
comprovar direito subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda
que apresentada a destempo, desde que reúnam condições para
demonstrar a verdade real dos fatos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para determinar o recálculo do imposto devido sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente nos processos judiciais federais, recebidos via precatório
judicial, excluindo-se da base de cálculo os honorários advocatícios pagos, no valor de R$
17.011,00, bem como aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores
remanescentes deveriam ter sido pagos (regime de competência).
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Wilsom de Moraes Filho, Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio
Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.452 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11618.005657/2010-10
3
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 88/95):
O presente processo versa sobre Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda Pessoa Física no 2008/986135669804370, referente ao Exercício 2008/Ano-
Calendário 2007, efetuada contra o contribuinte acima identificado (fl. 14/17).
2. O valor do Imposto de Renda Suplementar a ser cobrado do contribuinte
acrescido de Multa de Ofício e Juros de Mora, conforme legislação regente, é de
R$ 7.454,78, pelas razões e nos termos a seguir descritos (fl. 14):

Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
3. A fiscalização procedeu ao lançamento de ofício conforme disposto:

4. O contribuinte apresentou impugnação em fls. 02/09.
“(...)

Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.452 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11618.005657/2010-10
4

É o que importa relatar.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. RENDIMENTOS
RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. TRIBUTAÇÃO. DEDUÇÃO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. RECIBO APRESENTADO POR SINDICATO. DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL DO CAUSÍDICO NÃO CONSTA RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA
E NEM DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA DO EFETIVO
PAGAMENTO E DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INFRAÇÃO MANTIDA. DEDUÇÃO DE
HONORÁRIOS IMPOSSÍVEL.
Os rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes de ação judicial são
tributáveis e devem ser informados na Declaração de Ajuste Anual. Entretanto,
somente pode ser deduzida a parcela referente a honorários advocatícios quando
comprovado o efetivo pagamento e o serviço prestado pelo causídico.
Cientificado da decisão, em 26/02/2013 (fls. 44), o contribuinte, por procuradora
habilitada interpôs, em 22/03/2013, recurso voluntário (fls. 45/51), insurgindo-se contra a
Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.452 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11618.005657/2010-10
5
manutenção autuação, alegando, em apertada síntese, que a tributação sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente, via precatório judicial, decorrentes do pedido de recomposição
salarial formulado nos processos no 91.0004207-2 e 2004.05.00.003074-7, que tramitaram na 1a
Vara Federal de João Pessoa/PB, deverá ser feita com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se referem os rendimentos e não sobre o montante global recebido no ano-
calendário de 2007, sob pena de ser penalizado duplamente ao receber valores com atraso e ainda
sofrer a incidência tributária com alíquotas indevidas em razão da mora que certamente não deu
causa. Cita jurisprudência judicial neste sentido. Alega ainda que deverão ser excluídos da
tributação os honorários remanescentes pagos ao advogado Gustavo de Queiroz Bezerra
Cavalcanti, que também atuou nas aludidas ações judiciais que resultou no recebimento dos
valores declarados, ao teor dos documentos ora anexados. Requer, ao final, o cancelamento do
débito fiscal reclamado, ou alternativamente, seja afasta a multa de ofício aplicada, tendo em
vista a boa-fé, constatando apenas simples erro no preenchimento da declaração de ajuste anual.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 52/67.
Em 24/06/2024, tendo em vista o disposto no art. 1o, caput, da Portaria CARF/MF
no 709, de 30/04/2024, publicada no DOU de 03/05/2024, com a redação dada pela Portaria
CARF/MF no 808, de 16/05/2024, publicada no DOU de 22/05/2024, o processo foi enviado para
novo sorteio no âmbito das turmas extraordinárias da 2a Seção (fls. 70), sendo-me distribuído em
28/06/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Dos rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes de ação judicial federal
e do regime de tributação a ser aplicado – dos honorários advocatícios pagos pela condução do
processo judicial:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
decorrentes de ação da justiça federal, no valor de R$ 27.108,28, constatada em sede de revisão
Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.452 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11618.005657/2010-10
6
da DAA/2008, cuja tributação ocorreu pelo regime de caixa, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento da omissão apurada, com
especial destaque para a dedução dos honorários advocatícios remanescentes pagos pela
condução do processo judicial, com a aplicação do regime de competência na apuração do
imposto devido.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, com o andamento do processo no 2004.05.00.003074-7 e contrato de prestação de
serviços advocatícios e estipulação de honorários, firmados com o profissional contratado, em
relação ao processo coletivo judicial que culminou com a obtenção dos rendimentos recebidos
acumuladamente (fls. 55/61).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-o
com os dispositivos legais de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui nessa
ótica por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 39/40):
Preliminar
6. O contribuinte argumentou que caso se admitisse a tributação acumulada do
imposto de renda, estar-se-ia penalizando duplamente o impugnante, ao receber
com atraso valores que reconhecidamente lhe pertencem e ainda sofrer a
incidência de alíquotas maiores justamente em razão dessa mora, à qual
certamente ele não deu causa.
7. Nesse aspecto cumpre trazer à baila o disposto no art.56 do RIR/1999, Decreto
no 3.000, de 26 de março de 1999, verbis, ao afirmar que o imposto incidirá no
mês do recebimento sobre o total de rendimentos recebidos acumuladamente:
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto
incidirá, no mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive
juros e atualização monetária (Lei no 7.713/88, art. 12).
8. Dessa forma, não assiste razão ao contribuinte em sua afirmação, devendo ser
afastada a primeira preliminar.
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
Fl. 76
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.452 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11618.005657/2010-10
7
9. Para o deslinde da questão de mérito, cumpre informar o disposto no Parágrafo
único do art. 56 do RIR/1999, Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, verbis,
que trata das despesas que podem ser deduzidas com a ação judicial, no caso
advogados:
Art. 56. Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o
valor das despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos
rendimentos, inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo
contribuinte, sem indenização (Lei no 7.713/88, art. 12).
10. Conforme visto, o contribuinte anexou aos autos declaração do presidente do
Sindicato dos Policiais Federais no Estado da Paraíba – SINPEF/PB (fl. 13)
informando que foram pagos honorários advocatícios ao advogado Gustavo de
Queiroz Bezerra Cavalcanti no valor de 17.011,00, referente ao precatório no
54.364-PB. Ressalte-se que não consta no processo em epígrafe qualquer
documentação do causídico afirmando ter recebido tais valores.
11. Consta ainda anexado aos autos apenas um comprovante de depósito da
Caixa Econômica Federal no valor de R$ 17.011,00 em favor do suposto
advogado Gustavo de Queiroz Bezerra Cavalcanti (fl. 12). Entretanto, cumpre
informa que neste documento, bem como em todo o processo não há qualquer
referência à natureza de tal importância recebida, não se podendo presumir que
se refira aos honorários advocatícios pleiteados pelo impugnante.
12. Consultando os sistemas da Receita Federal do Brasil, em especial a
Declaração de Ajuste Anual do citado advogado, ano calendário 2007, verifica-se
que o mesmo afirma ter recebido rendimentos somente de Pessoas Jurídicas, e
dentre estas, não consta o referido Sindicato (SINPEF/PB).
13. Considerando que não consta nos autos recibo do causídico afirmando ter
recebido o valor de R$ 17.011,00 em face de sua prestação de serviço na citada
ação trabalhista; que o comprovante de depósito da Caixa Econômica Federal não
especifica o tipo de serviço prestado, nem a que ação se refere; que a Declaração
de Ajuste Anual, ano calendário 2007, do advogado Gustavo de Queiroz Bezerra
Cavalcanti; informa não ter recebido qualquer valor de pessoa física e que não
auferiu qualquer importância do citado sindicato; que o impugnante poderia
trazer ao processo outras provas, como por exemplo a sentença trabalhista com
os demonstrativos de cálculos e não o fez; que o Fiscalização já considerou o
valor de R$ 33.023,83 de honorários advocatícios pagos (10% sobre os
rendimentos recebidos), assim, resta ser mantida a infração de omissão de
rendimentos nos termos da presente Notificação de Lançamento no
2008/986135669804370.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise, entendo que a pretensão
recursal merece parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.452 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11618.005657/2010-10
8
Emerge dos autos, que os rendimentos recebidos acumuladamente pelo
Recorrente, decorreram da revisão e/ou reposição salarial de 01/02/89 a 31/12/89, ocasionadas
pelo plano verão, lhe sendo restituídas as diferenças apuradas, via precatório judicial, nos
processos no 91.0004207-2 e 2004.05.00.003074-7, que tramitaram na 1a Vara Federal de João
Pessoa/PB, relativas ao período de fevereiro/89 a junho/1996 (fls. 55/59).
Neste contexto, calha na espécie a aplicação do regime de competência para o
cálculo mensal do imposto devido, mediante utilização das tabelas progressivas e alíquotas
vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, ao teor da decisão proferida no
RE no 614.406/RS – que declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/88, que
determinava, para a cobrança do imposto incidente sobre rendimentos recebidos de forma
acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do pagamento sobre o total recebido –
cuja decisão definitiva do STF no aludido feito, recebido na sistemática da repercussão geral, é de
observância obrigatória pelo CARF, ao teor do art. 98, II, “b” do Novo RICARF.
Portanto, indene de dúvida que a tributação incidente sobre o RRA recebido no
ano-calendário de 2007 – tendo por base os rendimentos omitidos decorrentes da demanda
judicial e resgatados junto à CEF – deverá ser apurada mensalmente com base nas tabelas dos
meses que se referem os rendimentos recebidos, ao teor do entendimento editado pelo STF, e
não pelo montante global pago extemporaneamente, razão pela qual torno insubsistente o crédito
tributário exigido.
Não obstante, cabe ressaltar ainda que, por força do art. 12 da Lei no 7.713/88,
vigente à época, as despesas com advogados, de fato, poderão ser excluídas dos rendimentos
recebidos. No caso dos autos, a prova produzida está a demonstrar a ocorrência do pagamento
da verba honorária também ao patrono Gustavo de Queiroz Bezerra Cavalcanti que prestou
serviços (fls. 12/13), cujo labor desempenhado em face da condução dos processos judiciais que
tramitaram na 1a Vara Federal de João Pessoa/PB – cujo nome encontra-se devidamente
cadastrado no histórico do andamento processual emitido pelo judiciário (fls. 55/59) – resultou
no recebimento dos rendimentos declarados na DAA/2008, devendo assim ser excluída também
a respectiva quantia da conta para incidência tributária, na exata dicção da legislação de
regência.
Por fim, no que à multa de ofício aplicada, vale salientar que sua incidência à base
de 75% decorre de expressa previsão legal (art. 44, I da Lei no 9.430/96), não podendo ser
reduzida e nem dispensada, cabendo a fiscalização aplicá-la em caso de apuração de eventual
imposto suplementar remanescente, por força do art. 142 do CTN. Enquanto vigentes, os
dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública,
cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, para
determinar o recálculo do imposto devido sobre os rendimentos recebidos acumuladamente nos
Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.452 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11618.005657/2010-10
9
processos judiciais federais, recebidos via precatório judicial, excluindo-se da base de cálculo os
honorários advocatícios pagos, no valor de R$ 17.011,00, bem como aplicando-se as tabelas e
alíquotas vigentes à época em que os valores remanescentes deveriam ter sido pagos (regime de
competência).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 79
DF CARF MF
Original